Tribunal: STF
Processo: RE 1346398
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, cuja ementa reproduzo:
    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. DEFERIMENTO. PREFEITO REELEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ASSUNÇÃO PRECÁRIA E BREVE DO CARGO. PRECEDENTES. HARMONIA DO ACÓRDÃO REGIONAL COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 30 / TSE. A GRAVO DESPROVIDO.
    1. Consoante a hodierna jurisprudência deste Tribunal Superior, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios tutelados no art. 14, § 5º, da CRFB/1988 é de que a ocupação do cargo de chefia do Poder Executivo de forma precária, breve e fora dos seis meses anteriores ao pleito não atrai a incidência de inelegibilidade pelo exercício de terceiro mandato consecutivo.
    2. Na espécie, conforme a moldura fática delineada no acórdão regional, o agravado, segundo colocado no pleito, exerceu o cargo de prefeito de forma precária/provisória e breve, somente nos primeiros meses do primeiro ano do quadriênio, descaracterizando a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CRFB/1988.
    3. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional encontra-se em harmonia com a hodierna jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula n º 30/TSE .
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 6, p. 174)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 14, §5º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que é o caso de indeferir o registro de candidatura da parte recorrida, uma vez que estaria a concorrer a um terceiro mandato como prefeito do Município de Morada Nova/CE, sendo anteriormente diplomado e empossado nessa condição, com o primeiro mandato exercido de janeiro a maio de 2013 e o segundo, de 2016 a 2020 (eDOC 6, p. 267 e ss).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a parte recorrida não incide na inelegibilidade do §5º do art. 14 da Constituição Federal, porque na primeira vez em que assumiu o cargo de prefeito o fez, a título precário, por cinco meses, dado que restou em segundo lugar no prélio eleitoral, ao passo que o vencedor logrou posteriormente assumir ao cargo em função de decisão favorável da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Contudo, consoante registrado no decisum objurgado, extrai-se da moldura fática delineada no acórdão regional que o ora agravado, por ter logrado o segundo lugar no pleito de 2012, exerceu o cargo de prefeito de forma precária/provisória e breve, somente nos primeiros meses do primeiro ano do quadriênio, visto que sua assunção e permanência no cargo estava sujeita à decisão judicial acerca de controvérsia relativa ao registro do candidato primeiro colocado na disputa eleitoral, o qual veio a assumir o mandato após ter revertido acórdão que lhe era desfavorável, permanecendo por todo o considerável período remanescente. 
    Ressalte-se que, conforme explanado de forma minudente no decisum agravado, segundo a hodierna jurisprudência deste Tribunal Superior, o entendimento que melhor se coaduna com os princípios tutelados no art. 14, § 5º, da CRFB/1988, isto é, a periodicidade dos mandatos políticos-eletivos e a alternância no poder, é de que a ocupação do cargo de chefia do Poder Executivo de forma precária, breve e fora dos seis meses anteriores ao pleito não atrai a incidência de inelegibilidade pelo exercício de terceiro mandato consecutivo. 
    Assim, tendo em vista a insuficiência das circunstâncias para desvirtuar os princípios tutelados na norma, a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CRFB/1988 resta descaracterizada.” (eDOC 6, p. 180)
    Assim, verifica-se que a decisão recorrida não divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual o exercício da titularidade de chefia do Poder Executivo em breve lapso temporal decorrente de decisão judicial precária posteriormente reformada não tem o condão de atrair a inelegibilidade prevista no art. 14, §5º, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MANDATO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO: INAPLICABILIDADE DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 5º, DA CRFB. 1. O agravo regimental interposto em face de decisão monocrática do Relator, ainda que de matéria eleitoral, é regido pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Desde que antes do interstício de seis meses e até que ocorra a eleição, a substituição do prefeito, nos casos de dupla vacância, tem natureza temporária, a afastar a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da CRFB. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1131639 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1.7.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL. MANDATO EXERCIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO: INAPLICABILIDADE DO ART. 14, § 5°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 782434 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.03.2011)
    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO TITULAR: REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5º. I. - Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. II. - Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da Constituição Federal. III. - RE conhecidos e improvidos” (RE 366.488, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 28.10.2005). 
    Mais recentemente, confiram-se o RE 1.158.612, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.08.2019, e o RE-TPI 1.329.079, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2021, constando neste a seguinte fundamentação:
    “Então, cabe, sim, um distinguishing. 
    Isso porque o cumprimento de decisão judicial que afastou o Prefeito traz como consequência legal a assunção do comando do Executivo local pelo vice-prefeito, sendo inexigível a realização de conduta diversa por parte deste, em analogia à excludente de ilicitude prevista no Código Penal. 
    Aceitar que uma decisão judicial precária, tal como aquela veiculada em provimentos cautelares, gere impedimento à reeleição de candidato que se vê obrigado a assumir a gestão municipal, seria admitir a possibilidade de interferência direta do Judiciário nas eleições, de modo a permitir a criação de inelegibilidade supervenientes às quais o candidato não deu causa, nem por ação e nem por omissão. 
    Na espécie, o recorrente elegeu-se Vice-Prefeito no pleito de 2012. Entre 28/4/2016 e 10/5/2016, substituiu o Prefeito por treze, tendo em vista o afastamento deste por decisão cautelar proferida por autoridade judicial em ação de improbidade. Posteriormente, foi eleito Prefeito nas disputas de 2016 e, nas eleições de 2020, foi o candidato mais votado para a chefia do Executivo municipal, recebendo o expressivo percentual de 50,10% dos votos válidos, haja vista que em municípios com menos de 200 mil habitantes, como se verifica neste caso, há somente um turno de votação, o que possibilita a eleição de candidatos com percentual inferior a 50% dos votos válidos. 
    Assim, cabe indagar, no caso, embora ainda em sede precária e efêmera, se o Judiciário pode anular a eleição de um candidato mais votado em 2020, que, supostamente, teve as suas qualidades de gestor reconhecidas por mais da metade dos votantes. Em outras palavras, pode o Judiciário impedir o seu registro de candidatura, exatamente, por ter cumprido uma decisão judicial em 2016, que determinou que substituísse o então Prefeito por treze dias. 
    Surge então a pergunta, não seria a hipótese de empreender-se um temperamento, tendo em vista que a inelegibilidade não foi criada pelo recorrente e, sobretudo, o curto período que permaneceu no exercício do cargo em 2016? E mais: que não realizou nenhum ato de gestão? 
    Como se sabe, ingressamos em um novo tempo, nos quais se apela aos juízes, inspirados no recém editado Código de Processo Civil, para que, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda ‘aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência1 (art. 8º do CPC), não só nas questões cíveis, mas também na seara eleitoral (art. 15 do CPC). 
    Não é demais recordar que o ‘fim social’ de uma eleição consiste na preservação da soberania popular, a qual é exercida por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos (art. 14 da CF). 
    E permito-me acrescentar: os eleitores do Município de Itajá/GO votaram em um candidato que teve o registro deferido pelo Juiz da Zona Eleitoral, o qual é, por definição, aquele representante do Estado que mais do que ninguém conhece as nuances das disputas locais e é o responsável pela pacificação dos antagonismos políticos, que apenas as eleições livres e democráticas são capazes de promover. 
    (...)
    Afigura-se louvável, por todos os títulos, a decisão prolatada pelo Juiz eleitoral neste caso, uma vez que os magistrados não devem estimular a esterilizante judicialização da política, deixando que seus atores, conquanto não desbordem os lindes da legalidade, resolvam as respectivas disputas na arena que lhes é própria, de modo a permitir que a tenra planta da democracia, semeada pelos constituintes de 1988, possa encontrar forças em suas próprias raízes. 
    Por isso, pelo menos neste exame preliminar, entendo que o indeferimento do registro de candidatura do recorrente mostra-se desproporcional e irrazoável, especialmente porque a inelegibilidade funcional não decorre da prática de ato ilícito ou abuso de poder, mas, ao contrário, do cumprimento de decisão judicial cuja consequência foi obrigá-lo a assumir a chefia do Executivo local por singelos treze dias, nos quais, ao que consta, não teria realizado qualquer ato de gestão.” (grifei)
    Por conseguinte, não destoou dessa orientação jurisprudencial o Colendo TSE na espécie, não havendo reparos a serem feitos na decisão ora hostilizada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista a impossibilidade de fixação de honorários pela origem (art. 1º da Lei 9.265/96 c/c art. 4º da Resolução TSE 23.478/2016), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente